Tribunal: TJMT
Processo: 1017588-43.2021.8.11.0015
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017588-43.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANTONIO RIBEIRO - CPF: 676.215.979-68 (APELANTE), THIAGO JUNIOR TREVISOL - CPF: 021.191.501-76 (ADVOGADO), CITA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI - EPP - CNPJ: 14.749.654/0001-27 (APELADO), LEONARDO EMANOEL DICK - CPF: 061.895.481-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO.
OBRIGAÇÃO CUMPRIDA
APÓS AJUIZAMENTO D
O PROCESSO.
INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS.
PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

O recurso. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu a Ação de Obrigação de Fazer, sem resolução do mérito, com fundamento na perda superveniente do objeto (CPC, art. 485, VI), e condenou o autor ao pagamento das custas e honorários, suspensos em razão da justiça gratuita.

Fato relevante. O autor adquiriu o Lote no 57 no Condomínio de Chácaras Talismã I e propôs a ação para exigir a regularização do empreendimento, embargado administrativamente. No curso do processo, foi comprovada a regularização do loteamento.

A decisão recorrida. Sentença que reconheceu a perda do objeto e extinguiu o feito, com condenação do autor nos encargos da sucumbência.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em saber se, mesmo diante da perda superveniente do objeto, a parte ré deve ser responsabilizada pelos ônus
da
sucumbência, à luz do princípio da causalidade.

III. Razões de decidir

5. Comprovada a regularização do loteamento após o ajuizamento da ação, configura-se a perda superveniente do objeto.

6. A necessidade da ação decorreu da conduta omissiva da ré, que somente regularizou o empreendimento após provocação judicial, atraindo a aplicação do princípio da causalidade.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido para inverter os ônus
da
sucumbência, mantendo-se a extinção do processo sem resolução do mérito.

Tese de julgamento:
“1. A perda superveniente do objeto não afasta a aplicação do princípio da causalidade. 2. Deve arcar com os encargos da sucumbência a parte que deu causa à instauração da demanda, ainda que o processo seja extinto sem resolução do mérito.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 485, VI

Jurisprudência relevante citada:
n/a

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Obrigação de Fazer (com pedido de tutela provisória), julgada extinta, sem resolução do mérito, por perda superveniente do objeto (art. 485, VI, CPC)
, com condenação
do autor nas custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa, que, em virtude d
a concessão de justiça gratuita, fica suspensa
.

O apelante
alega que a extinção foi equivocada
porque o loteamento
continua
irregular, o que justifica a
demanda que
busca o cumprimento de
obrigação de fazer.

Ped
e a
reforma da sentença para afastar a extinção por perda do objeto e julgar procedente a
Ação
.

Contrarrazões no Id n.
211680671
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O autor, ora apelante, ajuizou Ação de Obrigação de Fazer
,
visando à regularização do Lote no 57, Condomínio de Chácaras Talismã I, adquirido em 07/12/2015 p
or
R$ 70.580,80
(Id n.
322615903
)
, uma vez que, segundo alega,
o empreendimento
teria sido
objeto de embargo administrativo, o que impedi
u
o registro do imóvel e a fruição plena do bem.

Na petição inicial

o autor requereu expressamente:

“a) que os requeridos promovam a regularização do Condomínio de Chácaras Talismã I, adotando todas as providências técnicas e administrativas necessárias junto aos órgãos competentes;

b) que se abstenham de comercializar novos lotes até que a regularização esteja concluída;

c) que seja assegurado ao autor o pleno exercício de seus direitos sobre o Lote no 57, adquirido em 07/12/2015;

d) e, subsidiariamente, o cumprimento das obrigações contratuais e legais relativas à infraestrutura e registro do loteamento.”

Assim,
o objeto da ação restringe-se à regularização do empreendimento Talismã I e às consequências jurídicas decorrentes dessa regularização.

No curso do processo, os réus juntaram aos autos os documentos de Ids no 322615904 e 322615905, consistentes, respectivamente, em:

Certidão emitida pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano de Sinop/MT, atestando que o Condomínio de Chácaras Talismã I encontra-se regularizado e devidamente aprovado pelo Município; e

Ofício expedido pela mesma Secretaria, informando o arquivamento do procedimento de embargo
anteriormente instaurado, em razão da regularização formal e técnica do parcelamento do solo.

Essas provas demonstram que o objeto pretendido na petição inicial – a regularização e liberação do empreendimento – foi integralmente alcançado,
o que esvazia
o interesse processual
,
afinal,
a
providência administrativa requerida na
A
ção
foi
concluída e validada pelo órgão público competente.

Dessa forma,
impõe-se o reconhecimento da
perda superveniente do objeto (art. 485, VI, do CPC)
, com a consequente extinção do feito sem exame do mérito
e o arbitramento da sucumbência deve obedecer ao princípio da causalidade, o que,

Assim, diante da comprovação de que o empreendimento
encontra-se

plenamente regularizado
e de que a situação fática que motivou a propositura da ação foi solucionada, inexiste interesse de agir remanescente, devendo ser mantida a extinção do processo sem resolução do mérito.

Essas provas evidenciam que o objeto pretendido na petição inicial
(
regularização e liberação do empreendimento
)
foi integralmente alcançado, ainda que após o ajuizamento da demanda.

Desse modo, embora
exista, de fato,
a perda superveniente do objeto (art. 485, VI, do CPC), a causa determinante da ação decorreu da conduta da ré, que deu ensejo à necessidade de provocação judicial.

Assim, d
e acordo com o princípio da causalidade, aquele que deu causa ao ajuizamento da
A
ção deve suportar os encargos processuais, ainda que o processo seja extinto sem resolução do mérito
.

N
este caso
, a situação de irregularidade do empreendimento existia ao tempo da propositura da ação, tanto que o
Município havia instaurado procedimento de embargo
e a
regularização somente foi concluída no curso do processo, após a provocação judicial
, portanto,
a ré deu causa à instauração da demanda e deve suportar os ônus
da
sucumbência.

Pelo
exposto,
dou parcial provimento à
A
pelação, apenas para inverter o ônus
da
sucumbência
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025